Tribunal: TJSP
Processo: 2129905-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2129905-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, é agravado FERNANDO ANDRADE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2129905-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36059 vr
2
VOTO No 36059
AGRAVO INTERNO No 2129905-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADO: FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão
desta Relatora que negou efeito suspensivo ao agravo
de
instrumento.
Recurso
prejudicado
face
o
julgamento simultâneo do agravo de instrumento.
I- Trata-se de agravo interno interposto por
DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, contra o r.
decisum de fls. 85, proferido por esta Relatora, que não concedeu o
efeito suspensivo forte na tese de que a r. decisão proferida pelo juízo
“a quo” está em consonância coma jurisprudência do Eg. STF e C.
TJSP2.
Pretende a agravante seja reconsiderada a r.
decisão monocrática para que seja deferido o efeito postulado em
agravo de instrumento.
É o relatório.
A pretensão encontra-se esvaziada, isto porque
2 “Numa análise perfunctória tem-se pela ausência dos pressupostos legais para a concessão da
medida pleiteada. Isto porque a r. Decisão encontra-se de acordo com o entendimento firmado pelo
Eg. STF (RE 851711 ED-AgR-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/12/2017;
RE 1028771 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/12/2017; Reclamação no
32.403 MC. Rel. Min. Roberto Barroso, DJ. 31.10.2018) bem como recente entendimento este Eg.
TJSP (AI 2191928-45.2019.8.26.0000/50001, Rel. Des. MAGALHÃES COELHO - PRES. DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO, j. 03.06.2020). Assim, denego o efeito suspensivo ao presente recurso
(artigo 1019, I, CPC).” (fls. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2129905-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36059 vr
3
já analisado o agravo de instrumento interposto pelo agravante.
Desse modo, o presente agravo interno, visando
a reconsiderar a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, fica
prejudicado face o julgamento do recurso de forma simultânea.
Isto posto, julga-se prejudicado o agravo
interno.
VERA ANGRISANI
Relatora